Tribunal: TJDFT
Processo: 0721990-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Tutela Cautelar Antecedente Processo N. 0721990-68.2022.8.07.0000 Requerente NASA CAMINHÕES LTDA Requerido DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cumpridas as determinações constantes no ID 37071348, cumpra-se a parte final da Decisão, porquanto encontram-se a mim conclusos os autos da Apelação Cível n. 0708409-63.2021.8.07.0018. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator